Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721695-85.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELA SOARES FERRAZ DA MAIA APELADO: MARIA SOARES FERRAZ DA MAIA, MARCOS SOARES FERRAZ DA MAIA REPRESENTANTE LEGAL: MAURO SOARES FERRAZ DA MAIA D E S P A C H O Diante do caráter satisfativo da medida requerida cautelarmente no ID 65813140, colha-se a manifestação do Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator